Tribunal: TJDFT
Processo: 0731654-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA DE PAULA DO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708052-15.2023.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUITO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 16676762 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que o tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não se amolda ao contexto fático, em que a execução foi perfeitamente deliminada no título executivo judicial, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual e está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com base nesses argumentos, a agravante postula o conhecimento e provimento do agravo para determinar que se mantenha o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a r. decisão do juízo a quo que suspendeu o processo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 496640166 e ID 49640165. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.